Tribunal: CARF
Processo: 11080.731366/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731366/2017-54
ACÓRDÃO
1102-001.646 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORLEYPARSONS ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA. STF.
No Recurso Extraordinário no 796939 sob a sistemática da Repercussão
Geral- julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de
propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.646 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731366/2017-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra notificação de lançamento (e-fls. 02) que trata de multa por
compensação não homologada (§ 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96), relativa as DCOMP no
255406187122081217039026 e 274362647715121513035923, cujo crédito das compensações é
tratado no processo no 10880-909714/2016-46. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir
o relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 86 e ss):
Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fls. 02, que trata de Multa
por compensação não homologada (§17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96), relativa as
DCOMP abaixo relacionadas, com crédito total apurado no valor de R$ 165.673,57.
O crédito das compensações é tratado no processo no 10880-909714/2016-46.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 13/11/2017 (fls. 09) e apresentou sua
impugnação em 11/12/2017 (fls. 10,13-32), na qual alegou que:
• A presente impugnação deve ser julgada conjuntamente com a manifestação de
inconformidade apresentada no processo no 10880-909714/2016-46; • A imposição de
multa de ofício isolada, em casos como o presente, é ilegal por afronta ao art. 97, inciso V,
c/c art. 113 do CTN; • O dispositivo legal que fundamenta a lavratura do auto de infração
foi introduzido pela Lei no 13.097/15, inexistente à época da alegada infração (a declaração
da compensação tributária). Logo não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos por
ofensa ao princípio da irretroatividade tributária, insculpido no art. 150, inciso III, alínea
“a”, da CF/1988 e no art. 144 do CTN; • Os parágrafos 15o e 17o do art. 74 da Lei 9.430/96
violam o direito constitucional de petição, consubstanciado no art. 5o, inciso XXXIV, alínea
“a” da CF/88, bem como do devido processo legal e ampla defesa, imposto pelo art. 5o,
inciso XXXIV, alínea “a” e inciso LV da CF/88; • A multa moratória sobre os débitos, não
pode ser exigida cumulativamente a multa isolada sobre exatamente a mesma base de
cálculo, por, além de se tratar de cobrança abusiva e desproporcional, possui efeito
confiscatório, nos termos do artigo 150, IV, da CF/88; • A constitucionalidade da cobrança
de multa isolada sobre valor de crédito objeto de declaração de compensação não
homologada vem sendo questionada perante o Supremo Tribunal Federal em duas ações
distintas – ambas dotadas de eficácia difusa e vinculante, a ADI no 4.905 e o Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, cujas decisões poderão ter impacto direto no presente feito;
É o relatório.
A decisão de primeira instância (Acórdão n. 102-002.988 – 1a Turma/DRJ02, e-fls.
86 e ss) indeferiu o pleito. Asseverou que a multa aplicada decorre da não homologação das
compensações indicadas no relatório, e o direito creditório utilizado nessas compensações é objeto
do processo no 10880- 909714/2016-46, no qual, através do Acórdão no 102-002.986 - 1a Turma da
DRJ02, julgado conjuntamente com este. Como neste processo decidiu-se por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, não homologando as compensações em litígio. Razão pela qual,
permanece a aplicação da multa sobre as compensações não homologadas.
Cientificada em 04/10/2022, (e-fl. 96), da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 28/10/2022 (e-fl. 99), em que repete os
argumentos da Impugnação.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.646 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731366/2017-54
3

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa - relator
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra notificação de lançamento (e-fls. 02) que trata de Multa por
compensação não homologada (§17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96), relativa as DCOMP
255406187122081217039026 e 274362647715121513035923, cujo crédito das compensações é
tratado no processo no 10880-909714/2016-46.
Do Recurso Extraordinário 796939- Tema 736 do Supremo Tribunal Federal
A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §§ 15 e 17,
da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
Em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796939 sob a
sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos do art. 98, parágrafo único, I, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária transitada em Julgado, é
de observância obrigatória pelo CARF.
Posto isso, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de repercussão
geral, pelo STF, deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por negativa de
homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso Extraordinário 796939.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à autoridade
administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 116
DF CARF MF
Original